Tribunal: STF
Processo: RE 1395553
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO e por MARIA JOSE DE SOUSA com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO.



    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSÃO PARA OUTRO ÓRGÃO PÚBLICO. RECOLHIMENTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELO ÓRGÃO CEDIDO PARA O RGPS. ÓRGÃO DE ORIGEM COM REGIME PRÓRIO DE PREVIDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATO ADMINISTRATIVO PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REQUISITADO, COM COMPENSAÇÃO DE REGIMES. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NO CONVÊNIO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO SOB A RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de apelação contra sentença que excluiu o pedido de declaração de inexistência de débitos junto à FUNAPE e, no mérito, julgou improcedente o pedido autoral de condenação da União ao pagamento de danos materiais no valor correspondente ao débito previdenciário, bem como a condenação das rés ao pagamento de danos morais.



    2. Cinge-se a questão na possibilidade ou não de que: a) seja declarado, em desfavor da FUNAPE, a inexistência de qualquer débito previdenciário relativo à parte autora, sem que isto lhe traga qualquer perda previdenciária; ou que, em caso de improcedência do primeiro pleito, a União seja condenada a lhe pagar os danos materiais experimentados; b) as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.



    3. Preliminares suscitadas pelas rés de ilegitimidade ativa ad causam e ilegitimidade passiva para a causa da FUNAPE. Rejeição.



    4. A autora, ora apelante, não pleiteou o repasse de recursos aos cofres estaduais. A sua pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória - em danos materiais e morais - foi destinada à recomposição de sua esfera jurídica.



    5. Como não se trata de servidor vinculado a um regime previdenciário e posteriormente ingresso em outro (a parte autora, em todo o período discutido nos autos, vinculou-se ao regime próprio do Estado de Pernambuco), não há de se invocarem as normas pertinentes à contagem recíproca do tempo de contribuição. Houve erro no recolhimento, não mudança de regime.



    6. A CF assegura ao particular o direito de ajuizar a demanda em caráter preventivo, não existindo o dever de aguardar pelo possível dano, no caso, o débito previdenciário sob sua responsabilidade e o indeferimento do requerimento de aposentadoria, para se socorrer do Poder Judiciário. Flagrante o interesse de agir em Juízo, devendo a preliminar suscitada ser afastada.



    7. Uma das pretensões da parte autora foi dirigida à esfera jurídica da FUNAPE, sendo essa Fundação parte legítima para responder ao pleito de declaração de inexistência de débitos previdenciários, pois administra o regime próprio de previdência estadual.



    8. O ato administrativo da Presidência deste Tribunal que determinou que os servidores requisitados, participantes de regime próprio, passassem a contribuir para o órgão de origem e não mais para o Regime Geral da Previdência Social foi o Ato nº 448, de 26 de outubro de 2009, tendo sido proposta a presente ação em 26/03/2014. Prejudicial de mérito de ocorrência da prescrição quinquenal afastada.



    9. Trata-se de servidora pública do Estado de Pernambuco, requisitada por este Tribunal, desde 1996, sendo o seu vínculo estatutário, possuindo a entidade cedente regime próprio de previdência, tendo sido a sua contribuição previdenciária recolhida de forma indevida para o INSS.



    10. Durante o período em que trabalhou no TRF da 5ª Região, com função comissionada, a autora era obrigada a recolher para o RGPS (INSS) quando possuía RPPS (PBPREV).



    11. O equívoco foi reconhecido no PA 2008.00.00.001344-6 que objetivava a regularização do recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores requisitados que contam com regime próprio de previdência e no Processo MF 19647.004088/2011-22, mas não foi resolvido integralmente, considerando extinto o direito à restituição para os valores descontados e recolhidos relativos às competências anteriores a abril/2005.



    12. O Ato expedido pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região de nº. 448/2009, estabeleceu em seu art. 1º que "Fica determinado que os servidores requisitados por este Tribunal e pelas Seções Judiciárias da 5ª Região, amparados por regime próprio de previdência social, não deverão contribuir para o RGPS, mas sim para os respectivos Órgãos de origem, nos percentuais estabelecidos legalmente por cada um deles e sobre os vencimentos a que fariam jus se estivessem no exercício de suas funções."



    13. Se a União procedeu irregularmente ao recolhimento das contribuições ao INSS (fato incontroverso), compete ao gestor do sistema estadual de Previdência Social adotar as providências necessárias para a cobrança dos mencionados valores, pois não se trata de tempo fictício.



    14. Como a União é contribuinte do sistema e responsável tributária pela retenção das parcelas devidas pelo segurado, sujeita-se à fiscalização da litisconsorte passiva, a quem incumbe cobrar o tributo em caso de ausência ou insuficiência do pagamento.



    15. O artigo 13 da Lei Nº. 8.212/1991 dispõe que o servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), desde que amparados por regime próprio de previdência.



    16. Ao requisitar a servidora com vínculo estatutário, o Tribunal assume a responsabilidade pela retenção das contribuições previdenciárias referentes ao regime previdenciário próprio.



    17. Não existindo dúvidas sobre a atividade laboral do segurado, este não pode ser prejudicado pela falha do empregador e/ou pelas deficiências da fiscalização da entidade previdenciária.



    18. A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, no caso, ao regime próprio, é exclusiva dos entes públicos envolvidos no convênio, não podendo ser a servidora penalizada por um equívoco que não deu causa, devendo-se preservar integralmente as suas pretensões previdenciárias junto à FUNAPE que estejam relacionadas com essa questão. Precedentes recentes desta Corte.



    19. O dano moral só se caracteriza quando configurado efetivo abalo à imagem ou à honra do indivíduo ou quando a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação foge da realidade de tal forma que chegue a interferir intensamente em seu comportamento psicológico, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar, situações o que não se observam no caso dos autos. Precedente desta Turma (APELREEX27340/AL, Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Quarta Turma, Julgamento: 28/05/2013, Publicação: DJE 31/05/2013).



    20. Houve sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com os honorários de seus advogados.



    21. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração por FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de MARIA JOSE DE SOUSA sustenta-se violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO sustenta-se violação dos arts. 37, caput e 40, caput e § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Já quanto à insurgência de MARIA JOSE DE SOUSA, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente